Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749567-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA MARIA EPAMINONDAS TORRES LADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por DANIELA MARIA EPAMINONDAS TORRES LADEIRA, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, a existência de coisa julgada, em razão de litispendência com a ação individual que foi proposta pela agravada julgada improcedente, que a obrigação é inexigível; há excesso de execução; e a aplicação da Taxa Selic de forma acumulada, gerando anatocismo; o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, além de violar o princípio da isonomia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra DANIELA MARIA EPAMINONDAS TORRES LADEIRA, na qual alega, em suma: I) coisa julgada II) Inexigibilidade do Título, III) excesso à execução: a) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado; b) inclusão de Parcelas Após a Implementação do Reajuste e, IV) Tema n. 28 STF - Necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 237081395). É o breve resumo da lide. Trata-se de cumprimento individual de sentença para a execução do título judicial da ação coletiva n 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, pagar as diferenças salariais desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial com correção pelo IPCA-E e juros da poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. I - Da Coisa Julgada De inicio, destaco que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. II– INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – EXCESSO DE EXECUÇÃO III.1 – ANATOCISMO – TAXA SELIC Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III.2 – INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE No que se refere à impugnação ao cumprimento de sentença, assiste razão ao Distrito Federal quanto à exclusão, dos cálculos, de períodos em que o reajuste já teria sido devidamente implementado. Tal entendimento é corroborado pelas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que esclareceu que “os cálculos são apresentados de forma detalhada, a evidenciar quais rubricas foram consideradas. Ademais, os cálculos têm como base o período de dezembro-2015 até março-2022 (efetiva implementação). Dessa forma, não foram considerados os valores posteriores a março de 2022, visto que a Parte incluiu o período de abril-2022 até junho-2023.” (ID 236316131). A parte exequente sustenta que o alegado excesso de execução apontado pelo ente público decorre da inclusão de valores relativos à licença-prêmio, os quais teriam sido impactados pelo reajuste salarial objeto da execução. No entanto, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a licença-prêmio não foi contemplada no título judicial exequendo. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar. [...] 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1651234, 0731070-56.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 04/01/2023.) Assim, caso a parte exequente entenda ser cabível a inclusão desses valores no reajuste, deverá buscar a via própria para tanto, mediante o ajuizamento de ação autônoma. Diante disso, os valores referentes ao período posterior à implementação do reajuste — ou seja, de abril de 2022 a junho de 2023 — devem ser excluídos dos cálculos apresentados. IV – TEMA 28 DO STF O ente distrital alega ser necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no Tema 28 do STF, no RE 1.516.074 (Tema 1349) e na ADI n. 7.435/RS, sob o argumento de que ainda se discute a inexigibilidade da obrigação e a definição da base de cálculo da taxa SELIC. Contudo, o Tema 28 do STF estabelece que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, desde que observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Dessa forma, não há impedimento para a expedição de precatório ou RPV referente à parte incontroversa da condenação, mesmo que ainda haja discussão sobre outros aspectos da execução. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro ao permitir o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado da impugnação. Portanto, não se sustenta a alegação de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação para o prosseguimento da execução. Havendo valor incontroverso, é plenamente cabível a expedição de precatório ou RPV correspondente, em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. V – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) decote dos períodos em que foram sido implementados o reajuste (abril-2022 até junho-2023); (ii) juros de mora iniciam a partir da citação (29/10/2020), (III) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” Pois bem. Dentre todas as objeções lançadas na petição recursal, a alegada litispendência tem especial relevância, visto que, se reconhecida, tornará prejudicada a análise das demais, pois resultará na extinção do cumprimento de sentença. Nesse contexto, a fim de propiciar melhor exame da questão, é razoável paralisar o trâmite do processo originário, pelo menos até a apreciação da questão pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator